Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-06.2017.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000348-06.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SATORNINO HODO XAVANTE - CPF: 918.991.251-91 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SATORNINO HODO XAVANTE - CPF: 918.991.251-91 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– AUSÊNCIA DE MÁ FÉ –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida à restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a sentença deve ser modificada no ponto para determinar que repetição seja feita de forma simples, já que não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 0000348-06.2017.8.11.0110, cód. 37830, movida por SATORNINO HODO XAVANTE, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar o requerido a restituir, de forma dobrada, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido. a redução do
quantum
devido.

Em resumo, nas razões de Id. 23418955, o banco apelante almeja a redução do
quantum
indenizatório, a fim de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que a restituição do indébito seja na forma simples, uma vez que não há prova de má fé na contratação.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo o ofertado para as contrarrazões (Id. 32162974).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que SATORNINO HODO XAVANTE moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o BANCO BRADESCO S.A., aduzindo ser indígena, idoso e analfabeto e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n. 0123232032841, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), que não foi contratado.

O douto Magistrado
a quo
, julgou procedente a demando para declarar inexistência do débito e determinar a restrição das parcelas indevidamente descontadas, em dobro. Além disso, condenou o banco ao pagamento de danos morais, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o banco apelante almeja a redução do
quantum
indenizatório, a fim de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que a restituição do indébito seja na forma simples, uma vez que não há prova de má fé na contratação.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No entanto, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada por instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes.

Eis a lição de Orlando Gomes sobre a questão:

Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autografa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo. Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público (...) (Contratos, 26a ed., Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63).

No caso restou incontroverso que os descontos questionados refere-se à empréstimo consignado, conforme consta no extrato emitido pelo INSS, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), totalizando 60 parcelas mensais de R$ 30,53 (trinta reais e cinquenta e três reais).

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, uma vez que o apelado provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do INSS que mostram os descontos efetuados, cabia ao réu desconstituí-los, o que não fez à contento.

Outrossim, além de não evidenciada a legalidade da avença, o banco não comprovou a disponibilização do valor na conta do apelado.

Portanto, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança.

Aliás, ainda que o contrato seja objeto de fraude, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira que, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Com efeito, escorreita a sentença que declarou a cobrança, objeto da inicial, como injustificada e condenou o réu ao pagamento do dano moral, decorrente do desconto indevido no benefício previdenciário, cujo prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Ora, os abatimentos na aposentadoria do autor, em decorrência de contrato inexistente, evidentemente trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Neste sentido é a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, conforme o determinado no Ato Sentencial. 2.As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria (INSS), verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. 3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida e resta mantido.”
(TJMT. Ap 21415/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Quanto ao valor da reparação, objeto de irresignação recursal, é de sabença este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do réu, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor fixado na sentença de
R$2.000,00 (dois mil reais)
se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do banco sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

No mais, se houve pagamento indevido, considerando a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil.

No entanto, razão assiste ao recorrente quanto a repetição do indébito em dobro não ser cabível na hipótese em comento. Tanto as jurisprudências do STJ, como desta Câmara, são firmes no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A este respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, publicado no DJE 26/05/2015).

Portanto, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora a título de descontos em seu benefício deverá operar-se de forma simples, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020